Tribunal: TJDFT
Processo: 0005934-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005934-66.2016.8.07.0014 RECORRENTE: LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO RECORRIDA : NELIANE MARIA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. “DISQUE DENÚNCIA”. LIBERDADE POSITIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de comunicação de fato supostamente criminoso por meio do “Disque Denúncia”. 2. A Lei no 10.714/2003 previu a criação de uma central de atendimento que visa a combater violência doméstica e familiar contra a mulher nas esferas nacional e internacional. 2.1. De acordo com o sítio eletrônico do Governo do Distrito Federal o serviço de Disque Denúncia é o canal de comunicação entre o cidadão e as autoridades com o objetivo de informar ou denunciar suspeitas de cometimento de crimes. 3. O exercício regular da liberdade positiva de colaborar com as autoridades policiais com o escopo de proteger a ofendida de uma possível situação de violência doméstica não é apto a produzir danos morais. 4. É atribuição da autoridade policial a investigação da ocorrência relatada. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou configurado nos autos o ato ilícito por abuso de direito, causador de dano moral, capaz de ensejar a pleiteada indenização. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vinícius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora concluiu que a análise dos fatos demonstra que a conduta da recorrida não desborda dos limites da ordem jurídica e não configura ato ilícito que pudesse render a pretendida reparação a danos morais (ID 14442781). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 23345510, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003